Tribunal: TJDFT
Processo: 0036883-07.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0036883-07.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOAO PEDRO DE AVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE AVILA APELADO: IRANILDA AVILA SANTOS, IRANIR CARVALHO DE AVILA, JOSE CARLOS PEREIRA DE AVILA DESPACHO Verifica-se que o apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora